Tribunal: TJDFT
Processo: 0708011-26.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. FRAUDE. EMPRÉSTIMO. ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. MODIFICAÇÃO. SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS. CONTRADITÓRIO. NÃO-SURPRESA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. O princípio do contraditório é a base do CPC/2015, pois, sem ele, não há processo dialógico. Esse princípio desdobra-se em outro, o da não surpresa (CPC, art. 10), que busca coibir o provimento jurisdicional solipcista, isolado do debate desenvolvido durante o processo entre as partes e o Juiz.
2. A modificação da atribuição do ônus da prova de ponto fixado como controvertido na sentença viola o princípio da não surpresa (CPC, art. 10) e, consequentemente, o princípio do contraditório.
3. O Juiz pode determinar a produção de provas para elucidar o principal ponto controvertido do processo, independente, do requerimento das partes de julgamento antecipado da lide (CPC, art. 370).
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.